Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703452-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: MARCELO DE ARAUJO TEIXEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, MP SUSHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. 2. A apelante, a qual tem autorização do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX e a J&amp;B como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 3. A alegação da apelante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 4. Ao contrário do alegado na apelação, não houve condenação ao pagamento de juros de 1% (um por cento ao mês). A sentença, ao estabelecer a aplicação de juros legais sobre a condenação, se mostra favorável à recorrente. Há falta de interesse recursal quanto a este ponto. 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, razão pela qual a insurgente não poderia ser responsabilizada por inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em benefício e em nome próprio. Ademais, assevera ser devido o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não teria participado diretamente na realização do negócio. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. Nas contrarrazões, os recorridos MARCELO DE ARAÚJO TEIXEIRA e MP SUSHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986, e as concernentes aos recorridos MARCELO DE ARAÚJO TEIXEIRA e MP SUSHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024